Tribunal: TJBA
Processo: 0300762-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300762-03.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. RECURSO PROVIDO. Preenchidos os requisitos para o exercício do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II do CPC, em razão da dissonância entre o Acórdão anteriormente proferido e o resultado do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1140005 (Tema 1002) pelo Supremo Tribunal Federal. São devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem pagos pelo Estado da Bahia, em razão da superação da Súmula 421 do STF e da legislação local. Honorários fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, por se tratar de ação com proveito econômico inestimável, com baixo valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §§2º e 8º do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0300762-03.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, no exercício do juízo de retratação, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.